Tribunal: TJDFT
Processo: 0711382-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711382-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIEGO FELIPE CARDOSO CARVALHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Diego Felipe Cardoso Carvalho (ID no 46318550) contra decisão desta Relatoria que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir a penhora de 20% (vinte por cento) do vencimento/salário/proventos do agravado, ora embargante (ID no 45963288). 2. Nas razões de ID no 46318550, o embargante aponta erro material na decisão, ao argumento de que foi proferida antes do término do prazo para contrarrazões pelo agravado. 3. Afirma que teria até o dia 28 de abril de 2023 para apresentar suas contrarrazões e esse prazo não foi observado. 3. Pede o saneamento do vício apontado, com atribuição de efeitos modificativos ou, alternativamente, o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno. 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 46550201). 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. De fato, no item 7 foi registrado, por equívoco, contrarrazões não apresentadas (ID no 45963288, pág.1). O ID mencionado no referido item diz respeito a prazo concedido ao agravante e não ao agravado. 10. Acolho os embargos de declaração e corrijo o erro material para conceder novo prazo de contrarrazões ao agravado, ora embargante. DISPOSITIVO 14. Conheço e dou provimento ao recurso para restituir o prazo remanescente para que o agravado/embargante apresente as contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A, nos termos do CPC, art. 1.019, II. 15. Revogo a decisão de mérito de ID no 45963288, págs. 1-4. 16. Diante das informações prestadas pelo órgão empregador do embargante (ID no 45731766), intime-se o Banco do Brasil S/A para que forneça a conta bancária em que os valores descontados deverão ser depositados no prazo de 24 horas, sob pena de revogação da decisão liminar (ID no 45184791). 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO